Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-83.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. CONFIGURADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE.
1. Não se conhece da parte da apelação que formula matéria não aventada na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. Descabe decretar nulidade da sentença por omissão e por ausência de fundamentação quando as razões do julgamento foram claramente apontadas pelo juízo singular.
2.1. Em relação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a inexistência de afronta quando a Corte local se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG.
3. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação. Contudo, apenas a maioridade civil do alimentando não implica a extinção da obrigação, que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco.
3.1. Na hipótese, o alimentando, além de ter realizado curso preparatório para ingresso no ITA/IME durante a tramitação do feito, se encontra matriculado no curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.